Tribunal: TJMT
Processo: 1004685-03.2018.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004685-03.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[LUANA CAROLINE DA SILVA - CPF: 045.379.231-64 (APELANTE), LUANA MONICA DE JESUS SOUZA - CPF: 051.029.171-61 (ADVOGADO), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), LUANA CAROLINE DA SILVA - CPF: 045.379.231-64 (APELADO), LUANA MONICA DE JESUS SOUZA - CPF: 051.029.171-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Dano Moral
– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTUDANTIS ADICIONAIS – NÃO DEMONSTRAÇÃO –
PRINTS
DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – COBRANÇA INDEVIDA DE PARTE DO DÉBITO – SOLICITAÇÃO DE ADITAMENTO DE FINANCIAMENTO E TRANCAMENTO DE CURSO – NÃO COMPROVAÇÃO – DÉBITO REFERENTE AO SEMESTRE CURSADO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DUPLICIDADE – NEGATIVAÇÃO PRÉ-EXISTENTE LEGÍTIMA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

No caso, apenas a exibição de
prints
extraídos do sistema digital interno da instituição de ensino, marcados de unilateralidade de sua produção, não corrobora a cobrança dos alegados encargos educacionais adicionais.

Na hipótese em que não ficou comprovado que houve o aditamento do financiamento estudantil, bem como o pedido de trancamento do curso universitário, não há falar na inexistência total do débito cobrado pela instituição de ensino, mormente considerada a prestação do serviço educacional.

Nos termos da Súmula 385 do STJ: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1004685-03.2018.8.11.0040

APELANTE
:
LUANA CAROLINE DA SILVA

APELADO
:
UNIC SORRISO LTDA

RELATÓRIO:

Apelações
interpostas por
Luana Caroline da Silva
e pela
UNIC SORRISO LTDA.

AÇÃO: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Dano Moral
,

proposta
por
Luana Caroline da Silva
em face da
Unic Sorriso Ltda.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Sorriso):
julgou parcialmente procedente os pedidos da ação
para declarar a inexistência dos débitos de R$ 9.564,48 e de R$1.142,51 inscritos no SERASA e confirmar, em parte, a liminar para exclusão dos referidos valores do cadastro de inadimplentes. Condenou a requerida à restituição na forma simples da quantia de R$5.486,38 corrigidos pelo INPC e com juros de mora desde a data do pagamento. Ante a sucumbência recíproca, condenou às partes ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios que fixou no valor de R$1.000,00, a serem arcados em 50% pela autora (com exigibilidade suspensa, art. 98 do CPC) e 50% pela requerida.

APELAÇÃO UNIC SORRISO
(Id. 21002592): busca, em síntese, a reforma da sentença para que sejam declarados legítimos os débitos descritos como “Serviço de Processo de Ajuste de Mensalidade”, no valor de R$5.486,38. Pugna pelo provimento do recurso.

APELAÇÃO DA AUTORA
(Id. 21002596): sustenta a inexistência do débito, ao alegado de que desistiu do curso, porém a instituição de ensino não efetuou o trancamento do semestre, deixou em aberto e posteriormente realizou a cobrança de valores.

Assim, requer que seja reconhecida a inexistência total do débito e o dever da parte requerida em indenizar pelos danos morais que alega ter sofrido, ante a negativação do seu nome.

CONTRARRAZÕES DA AUTORA
(Id. 21002604): pelo desprovimento do recurso.

CONTRARRAZÕES UNIC
(Id. 21002600)
:
pelo desprovimento do recurso
.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020